Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734025-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. MERA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA SEM A DISCRIMINAÇÃO ESPECÍFICA DAS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. MULTA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus da parte devedora provar e discriminar especificamente no conjunto probatório a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil). 2. Para se provar o excesso de execução, não é suficiente a mera apresentação de memória de cálculo sem o apontamento específico e pormenorizado das informações ali contidas. 3. A apresentação de planilha desprovida de argumentação necessária, objetiva e clara capaz de infirmar as conclusões da decisão recorrida caracteriza impugnação genérica. 4. Não constando no título executado informação de que o valor das multas deve ser abatido do total devido, não há possibilidade de modificar o título nesse momento processual, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Destaca que o acórdão impugnado não apreciou a documentação referente à impugnação específica do ente público ao cumprimento de sentença, contendo tabela técnico-contábil explicativa, a qual aponta para evidente excesso de execução. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005